Tribunal: TJMT
Processo: 1007277-20.2021.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008845-97.2020.8.11.0041
APELANTE: MARCIA MARIA NOLASCO DO PRADO MORAES.
APELADA: BANCO VOTORANTIM S.A.
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO CONSENSUAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.o da Constituição da República, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso à via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas.
O esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial (AgRg no AREsp 217.998/RJ).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta por MARCIA MARIA NOLASCO DO PRADO MORAES, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho, que, nos autos Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1007277-20.2021.8.11.0006, movida em face de BANCO VOTORANTIM S.A., indeferiu a inicial e via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pois a autora não juntou comprovante da pretensão resistida, através de documento que assegure o prévio contato extrajudicial com o Réu e a negativa do mesmo na resolução do conflito.
Nas razões do recurso, a parte recorrente refuta a extinção, sob o argumento de que:
- houve tentativa de solução do conflito em via extrajudicial através do site consumidor.gov, conforme id. 68795412. Naquela ocasião, o Réu não respondeu sobre a reclamação realizada;
- realizou a reclamação, conforme solicitado pelo juiz a quo, juntando todos os documentos pertinentes para a resposta da empresa;
- o indeferimento da inicial irá lhe prejudicar ainda mais, pois vive exclusivamente de seu benefício.
Forte nesse argumento, busca a reforma do decisum e o consequente provimento do recurso, para declarar nula a sentença proferida, já que a comprovação de tentativa de solução do conflito em via administrativa não pode ser apresentada como requisito indispensável ao recebimento e prosseguimento da demanda.
Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.
É o relatório.
Decido.
Com razão a recorrente, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5.o da Constituição da República, garante o acesso ao Poder Judiciário a quem alegar violação a direito, independentemente de prévio acesso à via administrativa, salvo nas hipóteses legalmente previstas.
A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o “esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial”, in verbis:
“[...] AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que 'o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial' (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012).
[...]” (AgRg no AREsp 622.282/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016).
Por fim, ressalta-se a grande dificuldade de o consumidor contatar com canais de atendimento para a obtenção de informações sobre os serviços prestados pelas instituições financeiras, seja pelo fato de os atendimentos serem feitos por call center, seja pela ineficácia ou morosidade na solução das questões postas pelo consumidor.
Logo, a decisão agravada não pode prosperar.
Dispositivo
Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o regular processamento do feito, perante o Juízo originário da demanda.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator